Tribunal: TJMT
Processo: 0003482-30.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003482-30.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLAS ALEXANDRE DUMAS PEREIRA FILHO (APELANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), EMILLY CRISTINA SELLEGRINI MEDEIROS (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – 2. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 3. APELO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, conforme entendimento do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

2.
Deve ser mantida a condenação d
os
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas
,
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3
.

Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Nicolas Alexandre Dumas Pereira Filho
e

Emilly
Cristina
Sellegrini
Medeiros
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 3734- 64.2016.811.0050 (código 85003), pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca
d
e
Sinop
-
MT, conden
ando-os

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

Nicolas Alexandre
, forte nas razões
encontradiças
no ID
122841000
, postula

“a nulidade do flagrante, bem como de toda a ação penal, em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e a ABSOLVIÇÃO do apelante do crime tipificado no crime do Artigo 33 da lei 11.343/2006.”

Emilly
Cristina, por intermédio das razões que se encontram no ID 122841006, requer
“a nulidade das provas do crime de
trafico
que lhe foi atribuído, tendo em conta que ditas provas ilícitas constituem a única evidência da materialidade do crime,
absolvendose-o
com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
”

Nas contrarrazões
que se veem no
ID 123545499, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID 123810974,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória
o resumo da denúncia, a qual narra os fatos desta forma:

[...]

Fato I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 12 de fevereiro de 2020, em Sinop/MT, os denunciados Nicolas Alexandre Dumas Pereira Filho e
Emilly
Cristina
Sellegrini
Medeiros integraram, pessoalmente, organização criminosa.

Fato II

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data incerta até 12 de fevereiro de 2020, em Sinop/MT, os denunciados Nicolas Alexandre Dumas Pereira Filho e
Emilly
Cristina
Sellegrino
Medeiros se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Fato III

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2020, na Avenida dos Ingás, Edifício
Venetto
, apartamento 103, Bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, os denunciados Nicolas Alexandre Dumas Pereira Filho e
Emilly
Cristina
Sellegrino
Medeiros, agindo em Coautoria, caraterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum,

tinham em depósito, para fins de comercialização, 09 (nove) porções com massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado, os indiciados NICOLAS e EMILLY integraram organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagens mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. Relatou-se que os indiciados NICOLAS e EMILLY executaram funções específicas na divisão de tarefas de organização criminosa, tais como receber, guardar, ter em depósito, transportar, distribuir e vender substâncias entorpecentes, principalmente cocaína. Apurou-se, ainda, que os denunciados se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa, realizando o recebimento, depósito, transporte e distribuição de substâncias entorpecentes para posterior comercialização em estabelecimentos comerciais, tais como conveniências, casas noturnas, bares e eventos na cidade de Sinop/MT. Neste sentido, a equipe de inteligência do 11º BPM recebeu informação de que os imputados NICOLAS e EMILLY mantinham um relacionamento amoroso e comercializavam drogas ilícita na cidade de Sinop/MT, bem como integravam a Organização Criminosa Comando Vermelho. Relatou-se que no dia dos fatos, policiais militares foram informados que a indiciada EMILLY estava comercializando drogas no Bairro Jardim Maringá II, em Sinop/MT. Diante disso, os milicianos realizaram rondas no referido Bairro, oportunidade em que se depararam com ela em fundada suspeita, razão pela qual resolveram abordá-la. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram dentro da bolsa da acusada 01 (uma) porção de ‘maconha’, dinheiro trocado e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha. Em
diálogo com a indiciada EMILLY, esta afirmou que possuía mais entorpecentes na residência em que convivia com o indiciado NICOLAS. Logo, os milicianos foram até a moradia do casal onde localizaram, em cima da geladeira, 09 (nove) porções com massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas) de cocaína, vários invólucros utilizados para embalagem de drogas e 01 (um) vasilhame de plástico, contendo substância em pó de cor branca aparentando ser ácido bórico. A perícia realizada nos celulares dos denunciados indica que ambos realizavam o comércio de drogas. No aparelho celular do imputado NICOLAS havia diversas imagens de drogas em pó e pedra, entorpecente sendo pesado em balança de precisão, o nome de sua companheira e coautora EMILLY escrito com invólucro de cocaína, além de diversas conversas entabuladas pelo denunciado através do aplicativo
Whatsapp
negociando e falando sobre entrega de drogas. No celular de EMILLY foram extraídos vídeos de drogas, armas e munições, bem como conversas extraídas do aplicativo Instagram, nos quais ela negocia a compra de grande quantidade de entorpecentes”

[...].

Como dito no relatório, o apelante alega ilegalidade do flagrante e, por consequência, a nulidade das provas obtidas, uma vez que foram produzidas por meio da invasão domiciliar, que ocorreu sem a
sua
presença, durante a noite e sem mandado judicial.
No mesmo
sentido,
a apelante assevera
que houve invasão ilegal da residência, motivo pelo qual todas as provas obtidas seriam nulas.

Os
policiais militares Flávio Gonçalves da Silva, Leandro de Mattos Silva e Daniel Sidnei
,
tanto na fase investigativa quanto na fase instrutória
afirmaram que
haviam recebido informações, de fontes diversas, relatando que
Emilly
Cristina
e Nicolas
Alexandre
(o soldado Dumas)
traficavam
na região do Bairro Maringá, vendendo drogas para pessoas de classe social mais abastada. Em razão disso, passaram a diligenciar a fim de verificar os fatos, oportunidade na qual constataram diversas situações suspeitas que confirmavam os relatos recebidos.

Além disso,
a
s
diligência
s
policia
is

foram deflagradas
em razão
das
informações oriundas do
S
etor de
I
nteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar, o qual informava que
os apelantes

estavam
traficando
drogas, conforme se infere do
R
elatório de
I
nteligência n. 007/ALI/11ºBPM/PMMT (ID 122839970 p. 95/100 - ID 122839971 p. 1/7)

Em razão disso,
a apelante
foi abordada em via pública, tendo sido localizado em se
u
poder uma porção de maconha, dinheiro trocado e
uma
balança de precisão, fato, esse, que
caracterizou o estado de flagrância desde então, culminando na busca
domiciliar
,
em cuja casa

encontraram 1,8 g de cocaína, bem como uma vasilha com substância branca análoga a ácido bórico.

Nesse contexto, a tese de nulidade sustentada
pelos apelantes
não merece prosperar, haja vista que não há dúvida que apreensão da droga e a busca na residência

dos
apelante
s
foram realizadas em clara situação de flagrância
. Ademais, cumpre
asseverar, que, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa, porquanto evidenciada a flagrância em abordagem pessoal, com consequência clara – até por conta do monitoramento anterior – de que essa mesma flagrância se protraia no âmbito domiciliar, com a venda sistemática de drogas, o que, aliás, foi realmente
constatado
quando do ingresso no
imóvel
.

Daí por

que é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

No respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
.

Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como
pode ser visto nos
acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência
de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(
TJMT,
N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
.

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio da apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dela, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

E com isso,
a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
e
stá demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 16734988 p. 1), auto de apreensão (ID 16734992 p. 1), boletim de ocorrência (ID 16734995 p. 1/2),
e
auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 16734996 p. 2
)
;
bem como
pela prova oral produzida na instrução processual
.

No
que concerne à autoria delitiva,
observa-se que ficou demonstrado pelos depoimentos dos policiais colhidos durante instrução processual, os quais foram reproduzidos na sentença
condenatória e
no parecer ministerial.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo
, estando
evidenciado
que
não existe nulidade na busca domiciliar
e que
a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
os

apelantes
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
proviment
o ao recurso de
Nicolas Alexandre Dumas Pereira Filho
e

Emilly
Cristina
Sellegrini
Medeiros
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022